Tribunal: TJES
Processo: 5002711-51.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002711-51.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5002711-51.2020.8.08.0014

REQUERENTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para dar provimento ao recurso, com a procedência do pedido na inicial para fins de suspensão da cobrança das parcelas da compra junto à operadora do cartão de crédito de sua titularidade; a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, eis que comprovada a quebra da boa-fé objetiva do contrato, cujo resultado é a responsabilização civil independente de culpa, sendo demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

Com efeito, a parte anunciou a venda do produto dentro da plataforma da Recorrente, recebeu por email informação falsa de que o seu produto foi vendido e através desse mesmo endereço eletrônico acertou o envio com o fraudador, inclusive com QR CODE.

Ora, na forma do CDC - Art. 14, § 3º, I e II ,não há dúvidas de que o fornecedor de serviços deverá responder pelos riscos inerentes à atividade negocial, realizada por intermédio de comércio eletrônico . A mera transferência de responsabilidade a terceiros fraudadores não pode eximi-lo de culpa, uma vez que anuncia o serviço como a forma mais rápida, segura para comprar e vender no Mercado Livre, devendo, assim, garantir aos seus clientes a aludida segurança, inclusive contra eventual investida de fraudadores da internet. É certo que o réu assumiu o risco de possíveis fraudes quando disponibilizou o serviço de intermediação de pagamento, não se afigurando possível eximir-se de sua responsabilidade. Desse modo, há de se considerar verídicos os fatos relatados pela autora no pedido inicial, diante da ausência de provas hábeis a afastar a responsabilidade da empresa reclamada. Além do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, no caso, a Teoria do Risco da Atividade, adotada pelo Código Civil

Ademais, consta a Súmula 479 – do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

CITO JULGADO:

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE REFRIGERADOR PELA INTERNET. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. OFERTA DE PAGAMENTO POR MEIO DE QR CODE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPAEXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADAS.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RECORRENTES. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (CDC, Arts. 6º e 14). II. No caso concreto, a requerente/recorrida comprovou o pagamento do produto (refrigerador Electrolux), por meio de cartão de crédito, em cuja fatura consta, inclusive, “mercpago” como o responsável pelo débito (ID 7744151e 7744153). Ainda, conforme anúncio publicitário da plataforma, o frete seria gratuito, mediante pagamento pelo QR Code (ID 7744156, pág. 2/4). III. Impõe-se destacar que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de qualquer advertência/informação ao consumidor acerca da alegada restrição de uso do referido meio de pagamento (QR CODE) para compras presenciais. E, no particular, a consumidora acostou diversos “e-mails” em que a empresa, em resposta às dúvidas de clientes, ao tempo em que incentiva a modalidade de pagamento (“pague com desconto e tenha frete grátis utilizando a forma de pagamento QR Code do Mercadolivre, as instruções de uso estão na descrição deste anuncio, após o pagamentos nos avise aqui nas perguntas com o numero do comprovante de pagamento e entraremos em contato! Rápido, prático e seguro!”), não tece qualquer ressalva acerca da suposta limitação de uso (ID 7744163). Caracterizada, pois, a omissão (negligência) à prestação de completa informação à parte consumidora. IV. Por conseguinte, configurada a defeituosa prestação do serviço (fragilidade no sistema de segurança dos meios de pagamento oferecidos ao consumidor - CDC, Art. 14, § 1º, I e II), respondem as recorrentes objetivamente pelos prejuízos (pagamento de R$ 3.389,00 por refrigerador que não foi entregue) experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese a afastar a responsabilidade objetiva das requeridas (CDC - Art. 14, § 3º, I e II). Precedentes TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão n.645568; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.728788. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator. (Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Processo N. RECURSO INOMINADO CÍVEL 0749337 -67.2018.8.07.0016 RECORRENTE(S) EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO(S) NATALIA LOPES DA CUNHA Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Acórdão Nº 1170495

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. A partir da narrativa do próprio Recorrente, é possível reconhecer que a compra ora discutida não foi realizada através do MERCADOLIVRE (o que é corroborado pela ausência de registro da compra no histórico do Recorrente), sendo certo que, apesar de constar anúncio naquela plataforma, o consumidor seguiu a sugestão de que a compra fosse realizada mediante acesso a link que redirecionou o Recorrente para conversa no WhatsApp (juntada em ID 1228644), quando de fato a transação se consumou mediante pagamento realizado pelo consumidor via QR CODE.
3. Dessa maneira, percebo que o Recorrente foi vítima de golpe, sendo induzido a erro pela ação maliciosa de terceiro (no caso, o anunciante), que ludibriou o consumidor quanto à segurança da transação (que, entretanto, ocorreu fora do MERCADOLIVRE e, portanto, sem as garantias oferecidas pela plataforma quanto à segurança da compra) e convenceu a vítima a realizar o pagamento ora impugnado.
4. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização das partes MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO. Isso porque, quanto à primeira, a transação (que redundou no prejuízo ora reclamado) não fora originada a partir de ordem de compra realizada em seu site, não havendo que se falar em sua responsabilização. Em relação ao MERCADOPAGO, entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar QR CODE para pagamento relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

5. Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível, dado que não devem responder simplesmente pela disponibilização lícita de serviços no mercado de consumo.
6. Igualmente em caso de bancos e de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.
8. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar às Recorridas e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.
9. Concluo, assim, que o MERCADOPAGO não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).
10. Não havendo que se falar em responsabilização de MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO na hipótese, não merece acolhida a pretensão recursal, pelo que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida
.
11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.